Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RETIFICAÇÃO.
I. Detectada omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. A tutela provisória em processo sobrestado após a interposição de apelação deve ser pleiteada na forma dos artigos 932, inciso II, e 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil,
III. Embargos de Declaração acolhidos para negar provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado.